Tribunal: TCU
Processo: 006.031/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11617/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Francisco das Chagas Leite, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada diferente da efetivamente exercida, em razão da posterior transformação da função; Considerando que, no presente caso, foi efetivada a incorporação de 10/10 da função de confiança "Chefe de Seção" FC-6 em vez da função "Supervisor de Seção" FC-5 que foi aquela exercida efetivamente pelo ex-servidor público à época da atividade, situação que configura afronta às disposições do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que a jurisprudência do TCU segue no sentido de que a incorporação da vantagem de "quintos/décimos" deve-se dar com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida pelo servidor ( v.g .: Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 2.535/2017 e 3.591/2017, ambos da 2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro; e Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Francisco das Chagas Leite e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.031/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco das Chagas Leite (XXX.903.791-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco das Chagas Leite, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.